Tribunal: TJSP
Processo: 1029375-22.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com reparação por abalo moral - Alegação da autora de que honrou o débito levado a registro pela ré em entidades arquivistas – Prova documental da autora do pagamento de obrigação quase três meses despois do vencimento – Desabono no exercício regular de um direito (art. 188, inciso I, do Código Civil) - Má-fé

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com reparação por abalo moral - Alegação da autora de que honrou o débito levado a registro pela ré em entidades arquivistas – Prova documental da autora do pagamento de obrigação quase três meses despois do vencimento – Desabono no exercício regular de um direito (art. 188, inciso I, do Código Civil) - Má-fé processual – Comportamento da autora tipificado no art. 80, inciso II, do novo CPC, e sanção de 1% do valor atualizado da causa com base no art. 81, "caput", primeira parte, do mesmo diploma – Recurso desprovido, com a majoração "ope legis" dos honorários advocatícios, ressalvada a gratuidade processual e o disposto no art. 98, §4o, do novo CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029375-22.2016.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante AURENICE
LIMA
MOREIRA,
é
apelada
ELETROPAULO
METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029375-22.2016.8.26.0405 -
2
VOTO No: 35.642
APEL.No: 1029375-22.2016.8.26.0405
COMARCA: Osasco
APTE. : Aurenice Lima Moreira
APDO. : Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São
Paulo
Responsabilidade
civil

Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito, cumulada com reparação por
abalo moral - Alegação da autora de que honrou o débito
levado a registro pela ré em entidades arquivistas Prova
documental da autora do pagamento de obrigação quase três
meses despois do vencimento Desabono no exercício
regular de um direito (art. 188, inciso I, do Código Civil) -
Má-fé processual Comportamento da autora tipificado no
art. 80, inciso II, do novo CPC, e sanção de 1% do valor
atualizado da causa com base no art. 81, “caput”, primeira
parte, do mesmo diploma Recurso desprovido, com a
majoração “ope legis” dos honorários advocatícios,
ressalvada a gratuidade processual e o disposto no art. 98,
§4o, do novo CPC.
A
r.
sentença
de
fls.
79/80,
cujo
relatório fica incorporado, revogou a tutela de urgência
deferida “initio litis” e julgou improcedente a pretensão
da autora nos autos de ação declaratória de
inexigibilidade de débito, cumulada com reparação por
dano moral, a seu cargo as custas e despesas processuais,
os honorários advocatícios fixados em 10% do valor
atualizado da causa, ressalvada a gratuidade processual.
Inconformada, a autora interpõe recurso de
apelação, insistindo na tese de que a ré desabonou seu
crédito sem razão, visto que o débito de R$131,67,
vencido no dia 25 de junho de 2015, foi pago, conforme
comprovante exibido a fls. 13. Advoga a responsabilidade
objetiva da ré, a teor do art. 14, “caput”, do Código de
Defesa do Consumidor, daí pleitear a reforma da r.
sentença e a indenização pelo abalo moral.
Recurso respondido.
É o relatório.
Dizendo-se surpresa com o desabono ao
crédito de iniciativa da ré, no valor de R$131,67,
relativamente ao contrato de n. B-1506-004173930, vencido
no dia 25 de junho de 2015 e disponibilizado no dia 19 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029375-22.2016.8.26.0405 -
3
julho seguinte (v. fls. 15), a autora exibiu o documento
a fls. 14 que atesta o pagamento junto à Caixa Econômica
Federal no dia 09 de setembro imediato, sendo, portanto,
insustentável acolher que foi vítima de abuso da ré ao
desaboná-la, declarar a inexigibilidade do que foi pago e
arbitrar indenização por dano moral.
A ré elucidou que o débito vencido no dia
26 de junho de 2015 foi honrado pela autora no dia 09 de
setembro seguinte (fls. 35), daí a regularidade do
desabono de sua iniciativa em julho daquele ano.
A autora contratou com a ré e deve se
submeter à força vinculante do contrato, que se assenta
na máxima "pacta sunt servanda", apenas elidida em
hipóteses de caso fortuito ou força maior.
A propósito, Orlando Gomes preleciona que:
"Ponte de obrigações, é tamanha a força vinculante do
contrato que traduz, enfaticamente, dizendo-se que tem
força de lei entre as partes. O contrato deve ser
executado tal como se suas cláusulas fossem disposições
legais para os que o estipularam. Quem assume obrigação
contratual tem de honrar a palavra empenhada e se
conduzir pelo modo a que se comprometeu" ("Contratos",
Ed. Forense, 1984, 10a ed., pág. 179).
A dívida impugnada foi honrada quase três
meses após o vencimento, daí porque o desabono ao crédito
de iniciativa da ré constitui o exercício regular de um
direito, nos termos do art. 188, inciso I, do Código
Civil.
A essa altura, negar o inadimplemento,
inclusive ao interpor recurso de apelação, é tergiversar
com verdade, comportamento tipificado no art. 80, inciso
II, do novo CPC, daí porque a autora fica sancionada ao
pagamento da multa de 1% do valor atualizado atribuído à
causa (R$32.131,67), nos termos do art. 81, “caput”,
primeira parte, do mesmo diploma, destinada à ré, não a
isentando ser beneficiária da gratuidade processual (art.
98, §4o).
Desprovido o recurso da autora, permanecem
a seu cargo as custas e despesas processuais, as de
reembolso à ré com atualização monetária desde os
desembolsos, os honorários advocatícios majorados a 12%
do valor atualizado da causa (art. 85, §11, do novo CPC),
ressalvada a gratuidade processual deferida a fls. 16 e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029375-22.2016.8.26.0405 -
4
disposto no art. 98, §4o, do novo CPC.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso e comina-se à autora multa por improbidade
processual, observados a gratuidade e o art. 98, §4o, do
novo CPC, majorados “ope legis” os honorários advocatícios.
CERQUEIRA LEITE
Relator